Tribunal: TJDFT
Processo: 0748205-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748205-78.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GERALDO OLIVEIRA MOURA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. ERROR IN PROCEDENDO. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. NÃO CONFIGURADA. CULPA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. 1. A sentença foi devidamente fundamentada, levando em consideração o tema repetitivo 466 do STJ, com respaldo da lei consumerista e também da jurisprudência deste Tribunal, sem qualquer violação aos entendimentos firmados pela Corte Superior. Preliminar de error in procedendo rejeitada. 1.1. A regra do art. 489, §1o, VI, do CPC/15, segundo a qual o juiz, para deixar de aplicar enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve demonstrar a existência de distinção ou de superação, somente se aplica às súmulas ou precedentes vinculantes, mas não às súmulas e aos precedentes apenas persuasivos, como, por exemplo, os acórdãos proferidos por Tribunais de 2o grau distintos daquele a que o julgador está vinculado. (REsp n. 1.698.774/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 9/9/2020.) 2. A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, podendo ser afastada quando demonstrada, entre outros, a ocorrência de fortuito externo, a inexistência do defeito e a culpa exclusiva do ofendido. 3. Caracterizado o fortuito externo, assim entendido aquele fato que não guarda relação de causalidade com a atividade do fornecedor, sendo absolutamente estranho ao produto ou serviço que oferece, fica afasta a sua responsabilidade. Da mesma forma, quando evidenciada a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, quando se descuida da guarda de seu cartão magnético, bem como do sigilo de sua senha pessoal, ou baixa programa enviado por falsário. 4. Em que pese tenha o consumidor tenha sido vítima de um golpe, quando ele contribuiu sobremaneira, ainda que não admita, para a consumação do ilícito, deve assumir o ônus da sua incúria. 5. Negou-se provimento ao recurso. A parte recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a responsabilidade da instituição bancária que falhou na prestação do serviço, ao permitir que terceiro, mediante fraude, realizasse operações bancárias. Articula que a decisão recorrida diverge da tese firmada no tema 466 do STJ. Afirma que é vítima do golpe do PIX e que o banco deve responder objetivamente pelos danos gerados. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 51183094): (...) Desse modo, caracterizado o fortuito externo, assim entendido aquele fato que não guarda relação de causalidade com a atividade do fornecedor, sendo absolutamente estranho ao produto ou serviço que oferece, fica afasta a sua responsabilidade. (...) Em que pese tenha sido vítima de um golpe, o apelante contribuiu sobremaneira, ainda que não admita, para a consumação do ilícito, ou seja, para a ocorrência do evento danoso, pois descuidou do sigilo de seus dados bancários, assumindo, assim, o ônus da sua incúria. No tocante à falha do sistema de segurança bancário, como muito bem esclareceu a ré, os limites para empréstimos são disponíveis aos clientes para eventuais necessidades e o monitoramento mostra que a realização de única operação, ainda que de valor elevado, pode não ser fraudulenta, ainda que antecedida de um empréstimo. (ID 47524801 – pág. 9). Ademais, os bancos, com o intuito de evitar esses tipos de ilícitos, orientam seus clientes a não aceitaram a ajuda de terceiros, máxime proveniente de ligações de números de WhatsApp totalmente estranhos à instituição financeira. Assim, não houve falha na prestação dos serviços bancários, mas tão somente a culpa do correntista na concretização da fraude sofrida, o que afasta a responsabilização da instituição bancária, na forma do artigo 14, § 3° do CDC.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028